Tribunal: TJBA
Processo: 8002789-93.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002789-93.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: CELSO AQUINO DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
DOUGLAS TROIAN

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE LEGIITMIDADE PASSIVA DO INSS PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA .
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada. O autor alegou que não firmou qualquer contrato com a associação, embora tenha sofrido descontos mensais de R$ 45,00 em seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência de vínculo jurídico, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário entre a associação ré e o INSS; (ii) estabelecer se a ré comprovou a existência de contratação válida; (iii) determinar se são devidos a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de legitimidade passiva do INSS, em litisconsórcio passivo necessário, pois a autarquia apenas processou os descontos repassados pela ré, sem ser o responsável pelo ato ilícito, inexistindo os pressupostos do art. 114 do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

O autor comprovou os descontos mediante extrato do INSS, enquanto a ré não apresentou prova idônea da contratação, limitando-se a termo com assinatura eletrônica desacompanhado de certificação válida, o que infringe o art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação do vínculo contratual válido configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo necessário demonstrar má-fé.

O dano moral é presumido (in re ipsa), dado o caráter alimentar dos valores descontados de benefício previdenciário de pessoa idosa, o que enseja violação à dignidade e honra do consumidor.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar de legitimidade passiva do INSS rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002789-93.2025.8.05.0113
, em que figuram, como apelante, a
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
, e, como apelado,
CELSO AQUINO DO SACRAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de legitimidade passiva do INSS
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)